Tribunal: TJDFT
Processo: 0711790-44.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0711790-44.2019.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALDERICO INACIO DOS SANTOS EMBARGADO: CEB DISTRIBUICAO S.A., FACEB - FUNDACAO DE PREVIDENCIA DOS EMPREGADOS DA CEB D E S P A C H O O embargante pretende alcançar efeitos modificativos. Por isso, com base no art. 1.023, § 2o, do CPC, dê-se vista às contrapartes para se manifestarem, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias. Intimem-se. Brasília, DF, em 20 de abril de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator